Tribunal: TJES
Processo: 5026198-74.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026198-74.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BAYERL TRANSPORTES EXPRESS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por BAYERL TRANSPORTES EXPRESS LTDA, reconhecendo a falha na prestação dos serviços bancários e determinando o cancelamento de cobranças indevidas e a devolução em dobro do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imputação de responsabilidade à instituição financeira por transações realizadas com cartão de crédito dotado de chip e senha, reputadas indevidas pela parte autora; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados, mesmo na ausência de má-fé; (iii) determinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo objetiva sua responsabilidade pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A utilização de cartão com chip e senha, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando demonstrada a vulnerabilidade do sistema de segurança e a ausência de mecanismos eficazes de bloqueio ou verificação, como revelado pela reativação indevida do cartão e realização de compras elevadas.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida sempre que configurada a violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme decidido no EAREsp 676.608/RS e reiterado no AgInt no AREsp 1.907.091/PB.

O valor fixado a título de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de transações bancárias não reconhecidas pelo consumidor, ainda que realizadas com cartão com chip e senha, se evidenciada falha na segurança do serviço.

A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível sempre que constatada a violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

O percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios é legítimo quando observado o disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297.

STJ, Súmula 479.

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023.

TJES, Apelação Cível 5001127-28.2022.8.08.0062, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ Relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5026198-74.2022.8.08.0048

APELANTE
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELAD
O
:

BAYERL TRANSPORTES EXPRESS LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., irresignado com os termos da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por BAYERL TRANSPORTES EXPRESS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a falha na prestação dos serviços bancários e determinando o cancelamento das cobranças indevidas, bem como a devolução em dobro do valor pago.

A controvérsia instaurada nesta instância revisora cinge-se à legalidade da imputação de responsabilidade à instituição financeira apelante por transações eletrônicas realizadas mediante cartão com chip e senha, reputadas indevidas pela parte autora.

Sustenta o banco apelante, em suma, que as operações foram processadas em estrita observância aos mecanismos de segurança normalmente empregados no sistema financeiro nacional, afigurando-se, por conseguinte, legítimas.

Invoca, ainda, a ausência de má-fé, a justificar a devolução simples dos valores eventualmente indevidos, e requer, subsidiariamente, a redução do montante fixado a título de honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, cumpre pontuar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, constituindo-se as operações bancárias em típicas relações de consumo.

Quanto ao teor do Art. 14 do referido diploma, a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

No caso concreto, extrai-se dos autos que a parte autora teve seu cartão de crédito empresarial utilizado para realização de diversas compras que totalizaram R$ 69.701,24, sem que reconhecesse a legitimidade das transações.

Apesar de o banco requerido haver demonstrado que as operações ocorreram mediante chip e senha, o conjunto probatório revela que o consumidor lesado, ora Agravado, buscou cessar o uso indevido do cartão de algumas formas, como o Protocolo (Id. 13178236) administrativo e o próprio Boletim de Ocorrência (Id. 13178241).

A sentença recorrida reconheceu que houve falha na prestação do serviço, à medida que o banco permitiu a reativação do cartão e a consequente realização de compras de elevado valor, sem qualquer controle eficaz ou critério de validação minimamente seguro.

Sobre eventual responsabilização dos fornecedores de serviços ou produtos, em decorrência de fraude praticada por terceiros, assenta o Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479
: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Com efeito, ainda que a operação tenha sido realizada com uso de senha pessoal, tal fato não elide, por si só, a responsabilidade do fornecedor, especialmente quando demonstrada a fragilidade no sistema de verificação.

Quanto à responsabilidade das entidades financeiras em casos semelhantes, assenta o TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE PARCELAS INDEVIDAS NA FATURA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAIS – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DANOS MORAIS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há responsabilidade solidária entre a empresa de cartão de crédito e o fornecedor do serviço, nos casos em que o consumidor requer o cancelamento ou o estorno da cobrança e esse pedido não é atendido, uma vez que ambos integram a cadeia de consumo. 2.
A mera demonstração da cobrança indevida já é capaz de ensejar a repetição in débito em dobro, isso porque O STJ ao julgar o EREsp n. 1.413.542/RS fixou o entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021 independentemente de má-fé.
3. São devidos os danos morais, uma vez que o ocorrido nos autos ultrapassa o mero aborrecimento, além de o valor fixado em primeiro grau estar amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001127-28.2022.8.08.0062, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ademais, o tema se repete de forma análoga em outros Tribunais, como o julgado proferido no AgInt no AREsp 1.907.091/PB, em que se firmou a tese de que a repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível sempre que configurada violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou intenção maliciosa por parte do fornecedor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA- FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
(EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

(AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação à restituição em dobro do valor pago, em consonância com o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais
em
20%,
nos moldes do Art. 85, §11° do CPC
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)